Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que restara reconhecida conexão jungindo a ação que flui nestes autos à ação manejada por Orlando Geraldo Martins, que aqui figura como réu, em desfavor de Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outros, tendo como objeto declaração de propriedade sobre vaga de garagem vinculada ao apartamento que lhe fora vendido pelas rés, a qual transita no bojo do processo no 0700018-84.2019.8.07.0020, sob o prisma da identidade de causas de pedir alinhadas numa e noutra demanda, tendo sido as lides resolvidas em conjunto de modo a evitar-se a prolação de decisões conflitantes[1], consoante se afere do provimento em tela[2]. Nestes autos, diante da rejeição do pedido, sobreviera recurso de apelação interposto pelo autor, com a informação de que rés também apelaram na ação conexa. Entrementes, conquanto regularmente processado o apelo interposto nestes autos, a ação conexa encontra-se ainda no juízo de origem, pois, conquanto remetido os autos a este egrégio Tribunal, o julgamento fora convertido em diligência, a fim de que fosse certificada a inexistência de contrarrazões de uma das co-rés em face dos recursos manejados pelos outros litigantes, encontrando-se em curso o prazo para apresentação de contrarrazões[3], de sorte que os autos pertinentes ainda não ascenderam a este Tribunal. Diante desses fatos, de forma a ser restabelecida a ordem processual e evitar decisões conflitantes, suspendo o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até o devido processamento da demanda conexa, pois deverão ser resolvidos conjuntamente. Ressalvo que deverão os autos nos quais fluem as ações vir conclusos em conjunto. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 15617338. [2] - Sentença ID 15617346. [3] - Certidão ID 68430525, ProCom 0700018-84.2019.8.07.0020. https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=967929&amp;ca=a8ec78de339b1e697631b95c566428839d49aa2e646a0bb1b7d2c391c7b5a9a269c16ec87b928a905dcf95d7db32ed34